Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI N. 14.046/2020. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ATÉ 31.12.2021. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se de recurso (ID29348940) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido de pleno direito o contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes, sem ônus para o autor, e condená-la a reembolsar R$3.999,55 ao demandante, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (09/09/2019), de acordo com a Súmula 43/STJ, e juros legais de 1% a.m. desde a citação, conforme o art. 405 do CC.
3. Nas razões recursais, sustenta que, de acordo com a Lei 14.046/2020, o prazo para realização do reembolso integral é até o dia 31/12/2022, contudo, para manter o equilíbrio da relação contratual, ofereceu proposta (ID29348914) ao autor nos termos da redação anterior da Lei, em que o prazo seria de 12 meses, contados do encerramento do Decreto de Calamidade Pública, isto é, 31/12/2021. Alega que o valor da restituição deve ser disponibilizado sem correção monetária e juros, haja vista a ausência de previsão legal. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja concedido o prazo até 31/12/2021 para a restituição integral do valor, afastando-se a correção monetária e juros.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
6. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
7. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
8. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de turismo firmado na hipótese.
9. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, §6o).
10. Na espécie, observa-se que, inicialmente, o consumidor aguardava a remarcação do pacote turístico, porém, após reiterados atrasos da ré, com inúmeras datas previstas para que ocorresse a viagem, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago. A ré, por sua vez, concordou com o cancelamento e reembolso, todavia ofereceu duas opções ao autor: (1) restituição, em até 60 dias, com incidência de multa de 20% sobre o valor pago; (2) restituição integral do valor pago, no prazo de 12 meses, a contar do fim do decreto de calamidade pública (ID29348914). Por não concordar com as alternativas que lhe foram apresentadas, ajuizou a presente demanda, a fim de obter a restituição do valor integralmente pago, em parcela única, acrescido de correção monetária e juros de mora.
11. Quanto ao prazo para restituição dos valores devidos, a Lei foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para a referida situação (art. 2o, §6o), não devendo preponderar, portanto, o ressarcimento imediato.
12. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
13. Nesse contexto, para a realização da restituição, no presente caso, deverá prevalecer a data de 31/12/2021, de acordo com a manifestação de vontade da empresa ré/recorrente (ID29348914 e ID29348922), por ser mais benéfica ao consumidor.
14. Todavia, no que tange à atualização monetária, cumpre consignar que, à míngua de previsão legal expressa, o valor a ser restituído deverá ser disponibilizado de forma integral, mas em seu valor nominal, isto é, sem aplicação de correção monetária. [1]
15. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrente a restituir, até o dia 31/12/2021, a quantia de R$3.999,55 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) ao autor/recorrido, sem incidência de correção monetária.
16. Recurso conhecido e provido.
17. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1370735, 07151764820208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).